Tribunal: TJSP
Processo: 0001369-10.2021.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Insurgência quanto à necessidade de realização do exame criminológico. Perda do objeto. Superveniente realização do exame criminológico e concessão da progressão ao agravante antes do julgamento do recurso. Perda do interesse recursal. Agravo prejudicado.